Tribunal: TJDFT
Processo: 0704950-15.2018.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0704950-15.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: GERCIRENE CLAUDIA BANDEIRA RECORRIDO: COL CONSTRUCOES ORTEGA INCORPORACOES E ADMINISTRACAO LTDA D E S P A C H O Intimem-se as partes para ciência do retorno dos autos, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Carmelita Brasil Relatora